Tribunal: TJBA
Processo: 8030944-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8030944-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HENRIQUE DE JESUS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. COMPROVADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA PRESENÇA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE PENAL E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 190 DO STJ E 158 DO STF. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O Apelante Luiz Felipe Silva dos Santos sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais por motivo de hipossuficiência econômica, requerendo, assim, a gratuidade da justiça e a consequente isenção do pagamento devido. 2. O pleito, no entanto, não pode ser conhecido, pois é da competência do Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de isenção do pagamento das custas do processo, entendimento que se lastreia nos precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça. 3. Passa-se, então, à apreciação dos demais pedidos formulados pelas Defesas de ambos os réus. O Apelante Henrique de Jesus do Nascimento pretende a desclassificação do delito de roubo consumado para a figura do crime de furto tentado. Em sentido similar, o Recorrente Luiz Felipe Silva dos Santos requer que seja reconhecida a modalidade tentada do delito de roubo, diminuindo a pena em 2/3. 4. As teses defensivas, contudo, não merecem ser acolhidas. 5. Com efeito, o caderno processual demonstra, de forma uníssona, terem sido os Apelantes os autores da subtração do aparelho celular e do relógio da vítima Laís Lima Neves, mediante o emprego de ameaça e violência, consubstanciada no fato de terem simulado estar armados, e, ainda, desferido um tapa no rosto da ofendida e proferido xingamentos contra ela. 6. Por sua vez, a negativa por parte dos réus revela-se, totalmente, dissonante do conjunto probatório amealhado, estando as palavras da vítima corroboradas pelos depoimentos dos agentes estatais e pelo Auto de Exibição e Apreensão. 7. Cumpre ressaltar que, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, a palavra da vítima, nos delitos contra o patrimônio, tem especial relevância probatória, notadamente quando se mostra em consonância com os demais elementos de convicção contidos no processo, tal como se deu no presente caso. 8. Destarte, não há de se acolher o pleito de desclassificação para o delito de furto, uma vez que devidamente demonstrada a materialidade e a autoria, no que diz respeito a ambos os réus, do delito de roubo. 9. Sob outro vértice, o meticuloso exame do acervo probatório também evidencia a inviabilidade da caracterização da tentativa, pois, embora tenham sido os Recorrentes contidos por populares pouco tempo após a subtração, houve efetiva inversão da posse dos bens subtraídos, sendo este o entendimento sedimentado pela jurisprudência, em acolhimento à teoria da amotio, para identificação do momento consumativo do crime de roubo. 10. In casu, como visto, os Apelantes foram detidos por populares após terem subtraído os bens de propriedade da vítima, sendo desimportante o fato de que não houve a posse mansa e pacífica dos referidos objetos, haja vista a perseguição, logo em seguida ao cometimento do delito. 11. Destarte, é imperiosa a manutenção da tipificação da conduta como constitutiva do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP. 12. Por fim, o Apelante Henrique de Jesus do Nascimento sustenta a possibilidade de redução da sua pena ante a presença das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. 13. No decisum recorrido, a pena base dos Recorrentes foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa. 14. Na sequência, o Magistrado a quo deixou de efetuar a redução da reprimenda, conforme o art. 65, incisos I e III, alínea “d” do CP, ante o teor da Súmula n° 231 do STJ, mantendo a pena no mínimo legal. 15. A dosimetria, portanto, não comporta reforma, inclusive por força do Tema 190, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, cuja tese foi firmada no seguinte sentido: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. 16. Destaque-se, ainda, o Tema 158, julgado pelo STF em sede de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, cuja tese foi fixada nos seguintes moldes: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 17. Na terceira fase da dosimetria, o Juiz sentenciante procedeu ao aumento da reprimenda pela presença da majorante do concurso de agentes no mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço), o que, igualmente, não merece retoque. 18. Por todo o exposto, mantém-se a condenação dos Apelantes à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, nos exatos termos da Sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. 19. Parecer Ministerial pelo conhecimento do recurso interposto por Henrique de Jesus do Nascimento e pelo seu desprovimento e, em relação ao recurso de apelação interposto por Luiz Felipe Silva dos Santos, pelo parcial conhecimento e, na extensão conhecida, pelo seu não provimento. RECURSOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8030944-59.2022.805.0001, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes Henrique de Jesus do Nascimento e Luiz Felipe Silva dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente o recurso do Apelante Luiz Felipe Silva dos Santos e, na parte conhecida, a ele negar provimento e, no que se refere ao apelo do Recorrente Henrique de Jesus Nascimento, em conhecer e a ele negar provimento, nos termos do voto.